Tribunal: STF
Processo: HC 264426
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.044.386/MG (e-doc. 15).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inc. II, na forma do art. 71 do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu revisão criminal, resultando na impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ter havido retratação da vítima em processo de justificação, reafirmando a versão dada em juízo quanto à inocência do paciente. 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pretende o restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório para novo julgamento da apelação. Alude à ausência de outras provas, uma vez que os depoimentos dos policiais militares e da conselheira tutelar decorreram da versão apresentada pela vítima na delegacia e desmentida em juízo. Referencia existência de dois laudos periciais, sendo um com resultado pela ausência de ruptura do hímen. Defende que a retratação da vítima autoriza a revisão criminal, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação o criminal e relaxamento da prisão. No mérito, a absolvição.



    7. Em aditamento, por meio da Petição STF nº 158.395/2025, junta acórdão proferido no RHC nº 177.239/MG, em que a Segunda Turma do STF concedeu a ordem em caso similar.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram sequer analisadas STJ, uma vez que o ministro relator aplicou óbice processual ao conhecimento e não reconheceu flagrante ilegalidade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o réu se aproveitara da convivência com a mãe da vítima — de quem era companheiro — para praticar abusos sexuais continuados contra criança dos 7 aos 13 anos de idade. Considerou-se que a retratação da vítima em juízo não seria suficiente para desconstituir o conjunto probatório. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento da apelação criminal: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL — ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — INSURGÊNCIA DA DEFESA — PLEITO DE ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DEPOL — RELEVÂNCIA — RETRATAÇÃO EM JUÍZO — VERSA() DISONANTE DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CULPABILIDADE, TODAVIA, SEM REFLEXO NA PENA — PROVIDÊNCIA EFETUADA DE OFÍCIO - DECOTE DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 61,11, "F" DO CÓDIGO PENAL — VIABILIDADE - BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO PRESVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA — IMPOSSIBILIDADE — PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. -Devidamente comprovadas nos autos à autoria e materialidade delitivas, patente à manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 217A, do CP. -Se a vítima se retrata sobre a existência do crime de estupro e, estando tal retratação em dissonância aos demais elementos de prova a absolvição mostra-se inviável. -Havendo incorreção na análise do vetor de culpabilidade, dever ser feita a adequação, de ofício, todavia, sem reflexo na pena, eis que fixada no mínimo legal. -A aplicação da agravante disposta no art. 61, II,"?', do CP, ao crime do art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP, cometido pelo padrasto contra a enteada, em relação de coabitação configura bis in idem. -Não procede o pedido de afastamento da continuidade delitiva, pois a análise das provas acostadas aos autos permitem concluir que a vítima foi abusada sexualmente pelo réu por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizando perfeitamente a figura do art. 71, caput, do CP. -Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juizo da execução, quando exigível o encargo.” (e-doc. 7, p. 291). 



    13. Ao indeferir pedido revisional, a Corte de origem entendeu inexistir provas novas capazes de reanálise das teses de insuficiência de provas e ausência de prova judicializada, em face da retratação da vítima e de sua mãe. 



    14. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator